Tribunal: TJDFT
Processo: 0001123-12.2010.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada apenas quando existente algum vício a ser sanado, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.
2. A decisão impugnada não padece de vício sanável na via dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa. Foi expressamente debatida a tese de nulidade suscitada pela defesa, tendo sido rejeitada por unanimidade.
3. Os embargos buscam renovar a discussão da causa, não havendo qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão, que bem examinou a matéria e se manifestou sobre as questões relevantes e pertinentes ao deslinde da causa. Eventual inconformidade com o resultado do julgamento não enseja vício passível de correção.
4. Embargos de declaração rejeitados.